Tribunal: TJDFT
Processo: 0751128-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0751128-46.2023.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) REQUERENTE: ELIAS JOSE DE CARVALHO REQUERIDO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de Cumprimento de Sentença proposto ELIAS JOSÉ DE CARVALHO em face do DISTRITO FEDERAL. Intime-se o DISTRITO FEDERAL para, querendo, e no prazo de 30 (trinta) dias, opor embargos à execução, na forma do art. 535 do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de dezembro de 2023 17:30:44. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador